Tribunal: TJBA
Processo: 8020220-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020220-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MONICA YVONNE ROSENBERG

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO GARCIA D'AVILA

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. IMÓVEIS LOCADOS. RENDA MENSAL RELEVANTE. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020220-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MONICA YVONNE ROSENBERG
e como agravada
CONDOMINIO EDIFICIO GARCIA D'AVILA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator